Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716710-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ANDERSON ROSARIO VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Ação anulatória de auto de infração sanitária cometida em 20.03.2021. Narrou o autor que foi multado pelo fiscal do DF LEGAL pela não utilização de máscara em logradouro público durante a Pandemia de Covid-19. Aduziu que o auto de infração não descreveu o fato, e sim repetiu o texto de normal legal, e que no momento da infração se encontrava acompanhado somente de sua companheira, o que afasta qualquer risco ao público em geral. 2. A sentença julgou improcedente o pedido porque a irregularidade, falta de uso de máscara, foi verificada quando a parte autora se encontrava em via pública. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a alteração da norma promovida em março de 2022, que dispensou o uso de máscara em ambiente ao ar livre, favorece a parte autora. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. 5. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de anulação de auto de infração sanitária, porque não descrito o fato com propriedade e porque a parte autora se encontrava, no momento, tão somente com sua companheira. 6. A sentença, por sua vez, reconheceu a regularidade do auto de infração, vez que durante a abordagem da fiscalização, a parte autora se encontrava em via pública e sua máscara estava no interior do veículo. 7. Lado outro, as razões recursais tratam de tema não discutido, que é a posterior existência de alteração da norma, que passou a não considerar infração sanitária o uso de máscara em locais abertos. Tema que já era de conhecimento da parte autora, em razão de a infração sanitária ter ocorrido em março de 2021, a alteração normativa em março de 2022 e a ação ter sido distribuída em 06.09.2024. 8. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso. IV. Dispositivo 9. Recurso não conhecido. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: n/a.” É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal